Tribunal: TJDFT
Processo: 0703703-41.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. DESCONTO DE PONTUALIDADE ESTIPULADO EM ASSEMBLÉIA CONDOMINIAL. LEGALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO §1o DO ART. 1.336 CC. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O desconto de pontualidade, convencionado por liberalidade das partes em Assembléia Condominial, constitui-se em estímulo ao adimplemento pontual ou antecipado da obrigação, possuindo, destarte, natureza de bonificação.
2. Em caso de inadimplemento das taxas condominiais, a perda do desconto de pontualidade oferecido para os pagamentos em data antecipada ao vencimento e a sua cobrança cumulada com os encargos da mora não caracterizam dupla penalização ao condômino, de modo a extrapolar os limites impostos pelo §1o do art. 1.336 do CC, tendo em vista a natureza distinta dos institutos. Dessa forma, o valor da multa de mora deve incidir sobre o valor nominal da mensalidade, sem o desconto.
3. Recurso improvido.